Tribunal: TJSP
Processo: 2066508-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência da exequente contra decisão que indeferiu o levantamento de valores e que afastou os juros de mora. Pedido de levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais depositados pelos executados. Acolhimento. Verba de caráter alimentar e pendência de agravo no STJ que afastam a regra geral de caução (art. 521, I e III do CPC/2015). Pedido de

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência da exequente contra decisão que indeferiu o levantamento de valores e que afastou os juros de mora. Pedido de levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais depositados pelos executados. Acolhimento. Verba de caráter alimentar e pendência de agravo no STJ que afastam a regra geral de caução (art. 521, I e III do CPC/2015). Pedido de incidência de juros e correção até a data do levantamento. Não acolhimento. Encargos de responsabilidade da instituição financeira depositária. Depósito judicial feito pelo devedor que extingue a obrigação, ainda que o levantamento ocorra em momento posterior. Precedentes do STJ. Agravo provido em parte.